Tribunal: TJMT
Processo: 1027267-72.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027267-72.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCKNER LORGEAT - CPF: 703.105.342-08 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que afastou a condenação por danos morais, com fundamento na existência de inscrição preexistente no cadastro de inadimplentes.

2.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao aplicar a Súmula 385 do STJ, pois a restrição considerada preexistente teria ocorrido em data posterior à inscrição inicialmente contestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista a alegação de que a inscrição preexistente considerada no acórdão teria ocorrido em data posterior à negativação contestada na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O tribunal conclui que não há erro material no acórdão, pois, embora uma das anotações se refira a um débito declarado inexistente, há outra restrição legítima que precede os demais registros, o que autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

A mera discordância do embargante quanto à interpretação adotada pelo acórdão não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de inscrições anteriores no cadastro de inadimplentes, ainda que a data exata não esteja especificada, afasta a configuração do dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - ED 24442/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/04/2018, publicado no DJE 27/04/2018; TJMT - ED 8044/2016, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02/03/2016, publicado no DJE 09/03/2016; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a apelação cível para manter a sentença que afastou a condenação aos danos morais, em razão de inscrição preexistente.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
erro material
ao aplicar a
Súmula 385 do STJ
, sob o argumento de que a restrição utilizada como fundamento para afastar o dano moral
ocorreu em data posterior à inscrição inicialmente contestada no processo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que o gravame no valor de R$ 135,56 é o mais antigo, datado de 24/07/2018, e não o de R$ 1.589,55, registrado em 22/10/2018. Sustenta que, como esse último débito foi declarado inexistente, resta afastada a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, verificou-se que embora a primeira anotação se refira a um dos débitos declarados inexistentes, a segunda é legítima e precede todos os demais débitos
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1.
Embargos
de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a prescrição da dívida, mas negando a existência de dano moral em razão de inscrições anteriores no cadastro de proteção ao crédito.
II. Questão em discussão:
2. A embargante alega que o acórdão é contraditório, pois uma das inscrições negativas encontra-se pendente de julgamento e que a existência de inscrições anteriores não impede a configuração do dano moral.
III. Razões de decidir:
3. O tribunal entendeu que o acórdão não é contraditório, uma vez que a existência de inscrições anteriores, ainda que a data exata não esteja especificada, é suficiente para afastar a configuração do dano moral, em aplicação à Súmula
385
do STJ.
IV. Dispositivo e tese:
Embargos
de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrições anteriores no cadastro de proteção ao crédito, ainda que a data exata não esteja especificada, afasta a configuração do dano moral, nos termos da Súmula
385
do STJ. 2. Os
embargos
de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmula
385
do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018; TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025